Tribunal: STF
Processo: RHC 268624
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.041.272/MT, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de origem “fixou a fração de 2/5 para progressão de regime do paciente, ao reconhecer que o crime de organização criminosa praticado pelo apenado tinha como finalidade o tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo”.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que lhe negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 711 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “verifica-se ser o caso de reforma, uma vez que a decisão aplica equivocadamente a fração de 2/5 para progressão de regime do Recorrente ao Regime Semiaberto, com base na Lei 8.072/1990, alterada pela Lei nº 13.964/2019, quando deveria ter mantido a fração de 1/6, vez que os fatos pelos quais foi condenado se deram antes da entrada em vigor da nova legislação”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para retificar o cálculo da pena necessário à progressão de regime prisional.
É o relatório. Decido.

Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento do recurso.
Isso porque a condenação do paciente refere-se ao delito de organização criminosa, de natureza permanente, cuja consumação se protrai enquanto subsistir o vínculo associativo (HC 206.437 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022) e que, no caso, somente cessou em 2021, ou seja, após a vigência da Lei 13.964/2019.
A esse propósito, pontuou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 

[...] O crime de organização criminosa possui natureza permanente, sendo sua consumação prolongada no tempo até que ocorra a prisão do agente ou o recebimento da denúncia, o que, no caso, ocorreu em 2021 e 2022, após a vigência da Lei n. 13.964/2019 " (fl. 27). Assim, "conforme o art. 112, VI, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se aplicar a fração de 2/5 (40%) ao apenado primário condenado por crime hediondo [...] (fl. 27).

O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Por força do art. 4° do CP, se sobrevier lei mais grave durante a permanência da infração penal, essa é a norma integramente aplicável ao caso, pois a conduta está em curso.
 Assim, não há falar em retroatividade, mas em incidência da lei penal vigente no momento da infração (princípio da atividade). A organização criminosa é delito formal e de perigo abstrato, e se consuma com a adesão do agente ao grupo estruturado, prescindindo da prática de crime-fim.
A conduta é de natureza permanente, e sua consumação se prolonga enquanto subsistir o vínculo associativo. A cessação ocorre, por exemplo, pela dissolução do grupo, pelo desligamento efetivo do agente ou quando ocorre uma prisão/ denúncia que ponha fim ao bando.
O acórdão recorrido observou a Súmula n. 711 do STF, que assim dispõe: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
Segundo a denúncia, julgada procedente, "desde o ano de 2017 até 6 de maio de 2021 (data da deflagração da Operação Grão Branco) [...] JOSÉ HENRIQUE GARCIAL ALVES [...] integrou, pessoalmente, organização criminosa de caráter transnacional" (fl. 89).
[...]
Nesse contexto, e ante o registro, também no acórdão do agravo em execução, de que a organização criminosa (que independe da realização dos crimes que constituem o seu objeto) perdurou até a deflagração da operação policial, para rediscutir o termo final da prática delitiva e confrontar as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias seria indispensável o reexame de fatos e provas, providência que, além de implicar violação da coisa julgada, revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus. 

Logo, a pretensão da defesa esbarra no entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cristalizado na Súmula 711: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência” 
Além disso, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso — isto é, rediscutir o termo final da prática delitiva e confrontar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias — demandaria, igualmente, minuciosa reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via processual eleita (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente